Tribunal: STF
Processo: ARE 1403085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 90, pp. 8-10):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA. ART. 65, II DA LOMAN. VANTAGEM DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MAGISTRADOS CASADOS ENTRE SI. COABITAÇÃO. ART. 3º, IV DA RESOLUÇÃO Nº 199/2014-CNJ. VEDAÇÃO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Remessa necessária, tida por interposta, e apelações contra sentença que, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o direito de recebimento de ajuda de custo para moradia, nos termos do artigo 65, inciso II, da LOMAN, calculados com base nos valores que a autora teve efetivamente que arcar para o custeio de moradia durante o período compreendido entre 18 de junho de 2003 e o mês de setembro de 2014, em que exerceu a jurisdição em localidade em que não havia residência oficial à disposição do Magistrado, nem houve o pagamento do mesmo benefício a outra pessoa que compartilhava a mesma residência, respeitada a prescrição quinquenal, determinando ainda que o valor da referida ajuda de custo será calculado na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação dos devidos comprovantes de despesas com moradia durante o período mencionado. 



    2. Para que o recurso seja admissível é preciso que seu julgamento, ao menos em tese, possa ensejar situação mais vantajosa da que está posta na decisão impugnada. 



    3. As pretensões recursais deduzidas pela União relativamente à ocorrência de prescrição quinquenal e à impossibilidade da percepção da ajuda de custo para moradia pela parte autora, juíza federal, a partir do momento em que passou a residir na mesma localidade que seu cônjuge, também juiz federal, não apresentam qualquer utilidade a teor do que restou decidido em primeiro grau. Apelação da União não conhecida nessa extensão. 



    4. Inexiste interesse da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa. A controvérsia gravita em torno de circunstância excepcional, pois o precedente a ser firmado interessa apenas aos juízes casados entre si que residam na mesma localidade onde não haja residência oficial, conforme se extrai da redação da norma administrativa impugnada, o art. 3º, IV da Resolução nº 199/2014-CNJ, cujo texto é reproduzido na Resolução nº 310/2014-CJF. Preliminar rejeitada. Competência da Justiça Federal reconhecida. 



    5. Dentre as vantagens suscetíveis de concessão aos magistrados em geral, acha-se aquela relacionada desde 1986 no art. 65, inciso II da LOMAN, que prevê a possibilidade de percepção de ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do Magistrado.



    6. De acordo com sólido entendimento firmado no próprio Supremo Tribunal Federal, trata-se de parcela com nítida natureza indenizatória, o que afasta qualquer incompatibilidade com o regime de subsídio (MS nº 27.994, Relator Ministro Celso de Mello; MS nº 26.794, Relator Ministro Marco Aurélio Melo).



    7. A concessão da parcela em favor dos magistrados federais somente foi efetivada com a medida liminar deferida pelo Ministro Luiz Fux na AO nº 1.773/DF, oportunidade em que houve o reconhecimento de que nenhum membro da magistratura poderia ficar à mercê de regulamentação já existente em diversos tribunais e no próprio STF, o que havia criado uma iníqua diferenciação entre membros da mesma carreira, uma vez que a base normativa desse direito é absolutamente a mesma. 



    8. Os parâmetros estabelecidos na decisão que deferiu a tutela antecipada requerida na Ação Originária nº 1.773/DF foram posteriormente reproduzidos nos arts. 1º, 2º e 3º da Resolução nº 199/2014-CNJ, com pontuais regulamentações para preenchimento de seu suporte fático. 



    9. Nos moldes do disposto no inciso II do art. 65 da LOMAN, em princípio, a ajuda de custo para moradia será devida sempre que não houver residência oficial à disposição do magistrado, como é o caso da Seção Judiciária de Fortaleza, onde a autora e seu cônjuge, ambos juízes federais, vêm exercendo suas atribuições e coabitando desde o mês de setembro de 2014. 



    10. O fato de a Resolução nº 199/2014-CNJ ter estabelecido a circunstância descrita no inciso IV do art. 3º como óbice ao recebimento desta verba indenizatória, qual seja, a percepção da ajuda de custo para moradia pelo cônjuge ou pessoa com quem o magistrado resida na mesma localidade, não caracteriza o desbordo do poder regulamentar. 



    11. Trata-se de mera especificação de uma situação contrária à finalidade da vantagem em questão que, nitidamente, é a de indenizar a despesa suportada pelo juiz com moradia para si e para aqueles que a compartilham. 



    12. Como a finalidade da ajuda de custo para moradia é o ressarcimento dos gastos com a instalação física do magistrado em localidade onde não haja residência oficial à disposição, sendo ele casado com outro membro do Poder Judiciário que já recebe esta mesma verba, não há qualquer justificativa para o duplo pagamento da mesma parcela quando ambos residam no mesmo local. 



    13. O texto do inciso II do art. 65 da LOMAN não impõe ao Poder Judiciário o dever de disponibilizar duas residências oficiais na mesma localidade, caso existentes, uma para cada um dos magistrados casados entre si e que ali exerçam a judicatura. Nesta esteira, aplicando o princípio geral de direito segundo o qual onde houver o mesmo fundamento, deve ser assegurado o mesmo direito ( ubi eadem ratio, ibi idem jus ) entendo que o disposto no art. 3º, IV da Resolução nº 199/2014-CNJ deve ser reputado absolutamente legal, pois aplica à concessão da ajuda de custo para moradia o mesmo vetor axiológico presente no art. 65, II da Lei Complementar nº 35/79. 



    14. O deferimento a ambos os cônjuges teria o condão de desnaturar o conteúdo indenizatório da ajuda de custo para moradia, assemelhando-se a uma indevida forma de aumento salarial, propósito evidentemente divorciado daquele que norteou o legislador ordinário e a regulamentação sob enfoque (Resolução nº 199/2014-CNJ e Resolução nº 310/2014-CJF). 



    15. Morando o casal de juízes na mesma residência e em localidade onde não existe residência oficial, não há fundamento legal que justifique a concessão, a cada um deles, da ajuda de custo para moradia, sob pena de frontal ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e moralidade administrativa. 



    16. O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 199/2014, e o Conselho da Justiça Federal, ao editar a Resolução nº 310/2014-CJF, agiram em estrito cumprimento à decisão liminar proferida na Ação Originária nº 1.773-DF, o que torna insubsistente a alegação de que a Administração teria renunciado à prescrição quinquenal referente à percepção das verbas em atraso, ou praticado ato que enseja a interrupção do prazo prescricional. 



    17. Como os efeitos da liminar proferida na AO nº 1.773-DF tiveram início a partir da sua publicação, conforme o próprio Ministro Luiz Fux registrou em sua decisão, os membros da magistratura que não dispunham de ato administrativo regulamentar específico somente passaram a faz jus à ajuda de custo para moradia em 17.09.2014, data em que a decisão foi publicada no DJE nº 181. 



    18. A sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora, uma vez que justamente no mês de setembro de 2014 ela passou a coabitar com seu cônjuge que já percebe vantagem da mesma natureza, incidindo, portanto, a vedação prevista no art. 3º, inciso IV da Resolução nº 199/2014-CNJ. 



    19. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 19.05.2015, antes da entrada em vigor do novo CPC/2015, é de ser aplicado CPC de 1973, conforme jurisprudência desta Corte Regional e, observando as peculiaridades do caso em exame, a simplicidade da causa e desnecessidade de produção de provas orais ou técnica, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas com a inversão dos ônus da sucumbência, devidos pela autora à União. 



    20. Remessa necessária, tida por interposta, provida. Apelação da União parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Apelação do particular improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 116, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, II; 37, XV; 93, V; e 129, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que o acórdão de interpretação restritiva ao entendimento proferido na AO 1.773, julgada pelo Ministro Luiz Fux, porquanto no referido processo, “não se criou qualquer direito, ao revés, apenas deliberou a respeito DE NORMA LEGAL JÁ EXISTENTE” (eDOC 125, p. 9). Defende-se que a ajuda de custo do auxílio moradia deve ser paga a todos os juízes como disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 125, p. 13):



    “(...)como o pagamento do "auxílio-moradia" é LINEAR , destinando-se a REPARAR GENERICAMENTE A PRESUMIDA LESÃO QUE DECORRE DO SIMPLES EXERCÍCIO DO CARGO - já que não se condiciona o pagamento da ajuda de custo ao reembolso de despesas comprovadas com moradia, nem tampouco se perquire situações materiais tais como se o Juiz tem despesas com aluguéis ou hospedagem, se reside com parentes ou se habita imóvel emprestado, etc. -, o TRF-5ª Região jamais poderia ter excluído do rol de beneficiários os Juízes casados entre si e que residem juntos, mas ao assim agir ofendeu o PRINCÍPIO DA SIMETRIA , pois se cada um deles exerce a Magistratura, ambos devem obter individualmente o "auxílio-moradia" como reparação genérica e LINEAR do exercício do cargo, tal como vêm recebendo os demais Juízes e Membros do Parquet no País inteiro.”



    A Vice-Presidência do TFR/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, bem como ser o caso de análise de matéria estritamente legal (eDOC 135).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 90, pp. 6-7)



    “Conforme se pode notar, nos moldes do disposto no inciso II do art. 65 da LOMAN, em princípio, a ajuda de custo para moradia será devida sempre que não houver residência oficial à disposição do magistrado, como é o caso da Seção Judiciária de Fortaleza, onde a autora e seu cônjuge, ambos juízes federais, vêm exercendo suas atribuições e coabitando desde o mês de setembro de 2014. 



    Ocorre que, segundo a demandante, o Conselho Nacional de Justiça teria extrapolado seu poder regulamentar ao vedar a percepção da vantagem em testilha quando o magistrado residir com outro agente público que já perceba a ajuda de custo para moradia. 



    No entanto, o fato de a Resolução nº 199/2014-CNJ ter estabelecido a circunstância descrita no inciso IV do art. 3º como óbice ao recebimento desta verba indenizatória, qual seja, a percepção da ajuda de custo para moradia pelo cônjuge ou pessoa com quem o magistrado resida na mesma localidade, não caracteriza o desbordo do poder regulamentar. 



    Em meu sentir, trata-se de mera especificação de uma situação contrária à finalidade da vantagem em questão que, nitidamente, é a de indenizar a despesa suportada pelo juiz com moradia para si e para aqueles que a compartilham. 



    Mesmo que se considere a ajuda de custo para moradia como uma vantagem pessoal devida em razão da ocupação do cargo de magistrado, seu deferimento em duplicidade constitui uma inversão dos pressupostos lógicos que permeiam as verbas de natureza indenizatória. 



    Como a finalidade da ajuda de custo para moradia é o ressarcimento dos gastos com a instalação física do magistrado em localidade onde não haja residência oficial à disposição, sendo ele casado com outro membro do Poder Judiciário que já recebe esta mesma verba, não há qualquer justificativa para o duplo pagamento do mesmo auxílio quando ambos residam no mesmo local.



     Importante registrar, por oportuno, que o texto do inciso II do art. 65 da LOMAN não impõe ao Poder Judiciário o dever de disponibilizar duas residências oficiais na mesma localidade, caso existentes, uma para cada um dos magistrados casados entre si e que ali exerçam a judicatura. 



    Nesta esteira, aplicando o princípio geral de direito segundo o qual onde houver o mesmo fundamento, deve ser assegurado o mesmo direito ( ubi eadem ratio, ibi idem jus ) entendo que o disposto no art. 3º, IV da Resolução nº 199/2014-CNJ deve ser reputado absolutamente legal, pois aplica à concessão da ajuda de custo para moradia o mesmo vetor axiológico presente no art. 65, II da Lei Complementar nº 35/79. 



    Nessa perspectiva, o deferimento a ambos os cônjuges teria o condão de desnaturar o conteúdo indenizatório da ajuda de custo para moradia, assemelhando-se a uma indevida forma de aumento salarial, propósito evidentemente divorciado daquele que norteou o legislador ordinário e a regulamentação sob enfoque (Resolução nº 199/2014-CNJ e Resolução nº 310/2014-CJF). 



    (...)



     É preciso pontuar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução nº 199/2014, e o Conselho da Justiça Federal, ao editar a Resolução nº 310/2014-CJF, agiram em estrito cumprimento à decisão liminar proferida na Ação Originária nº 1.773-DF, o que torna insubsistente a alegação de que a Administração teria renunciado à prescrição quinquenal referente à percepção das verbas em atraso, ou praticado ato que enseja a interrupção do prazo prescricional. Vale dizer, o cumprimento de ordem judicial desnatura o conceito de ato administrativo de concessão ou que demonstre reconhecimento expresso ou tácito do direito. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da parte preambular da Resolução nº 199/2014-CNJ (...).”



    Verifico que a lide foi decidida à luz de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei Complementar 35/1979 – LOMAN). Dessa forma, para discordar do teor do julgado atacado, seria necessário rever a interpretação de norma infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário. Nesse sentido, ambas as Turmas já se manifestaram. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA PARA MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 849.521, Rel. Min. Cármen Lúcia, a Segunda Turma, DJe 24.02.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. I – Inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito ao pagamento de ajuda de custo na hipótese de remoção a pedido, por não se tratar de matéria constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 941.561-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator